Tribunal: CARF
Processo: 11610.004291/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004291/2006-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.015 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. IRPF.
Recorrente
MARIA MOREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para intimação do contribuinte a
apresentar a íntegra de sua peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/03/06, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 2.502,21, a título de IRPF, acrescido de multa de
ofício e demais consectários legais, no exercício de 2003, ano-calendário 2002, diante da
apuração de rendimentos indevidamente considerados isentos por portador de moléstia grave.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica sem vínculo empregatício junto à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo,
CNPJ 71.584.833/0002-76, no valor de R$ 16.460,80 com imposto retido na fonte de R$612,12.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que o contador declarou seus rendimentos como tributáveis, todavia, esses
rendimentos são isentos por ser portadora de doença grave (cardiopatia grave e nefropatia grave).
Posteriormente, retificou as declarações informando como isentos os proventos de aposentadoria.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) exame ECG, datado de 24/05/02, emitido médico Dr. Orlando Wagner
Puzone (CRM 50464), atestando em suas conclusões: alteração difusa
inespecífica da repolarização ventricular (fl.04);
(ii) exame de sangue, datado de 02/02/06, emitido pelo Hospital de Servidor
Público Estadual (fl.06-7);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004291/2006-47
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004291/2006-47

(iii)exame US vias urinárias, datado de 28/03/03, emitido pelo Hospital de
Servidor Público Estadual (fl.8);
(iv) receituário, emitido pelo médico Dr. Paulo Augusto (CRM 37253), datado
de 21/06/2006, atestando que a paciente é portadora de doença renal
crônica (fl.09);
(v) documentos de identificação (fl.10)
(vi) DARF no valor de R$15.574,53 (fl.21);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo II (SP) proferiu o
acórdão no 17-28.606 – 7a Turma da DRJ/SPOII, julgando improcedente a impugnação, alegando
não terem sido atendidas as duas condições para o reconhecimento da isenção por moléstia grave
referente aos rendimentos recebidos pela contribuinte para o ano-calendário de 2002 (art. 6o,
inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, e art. 30 da Lei n° 9.250/1995):
(i) não consta Laudo Médico, emitido por serviço médico oficial, que
comprove que a contribuinte é portadora de moléstia grave no ano-
calendário em questão. O documento de fl.07, emitido pelo Hospital do
Servidor Público Estadual, comprova que a contribuinte é portadora de
insuficiência renal crônica (CID N18.9) na data da emissão do documento
(21/06/2006);
(ii) a interessada não comprova que os rendimentos recebidos são oriundos
de aposentadoria. Conforme DIRF entregue pela Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo, CNPJ 71.584.833/0002-76, consta que os
rendimentos, no valor de R$ 16.460,80 com R$ 612,00 de IRRF, são
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício (fl. 24).
Inconformada com o v. acórdão no 17-28.606 – 7a Turma da DRJ/SPOII, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando:
(i) ser aposentada desde maio de 1997, recebendo rendimentos decorrentes
de aposentadoria, tanto do Tribunal de Justiça quanto da Procuradoria
do Estado de São Paulo, CNPJ 71.584.833/0001-76;
(ii) que foi expedido pelo Departamento Médico do Estado, LAUDO MÉDICO
DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA;
(iii)estar acolhida pelo art. 30 Lei n° 9.250/1995.
Para instruir o seu recurso voluntário, a Recorrente juntou os seguintes
documentos:
(i) laudo de inspeção de saúde, emitido pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado de SP, datado de 17/03/2009, declarando a
interessada é portadora de doença classificada no art. 6o da Lei 7713/88,
necessitando ser reavaliada em três anos (fl.39);
(ii) ofício de encaminhamento de laudo oficial (fl.40);
(iii) documento de identificação (fl.41);

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.015 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004291/2006-47

É o relatório

VOTO
PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Conforme ao que se verifica do despacho de encaminhamento de fls. 42, o
Auditor Fiscal da EQCOB/DICAT/DERAT/SP fez referência ao recurso voluntário de fls. 34 a
35 (numeração antes da digitalização).
Ocorre que o recurso voluntário, aparentemente foi digitalizado com erro, tendo
em vista que não foi juntada a fl. 35 (numeração antes da digitalização), de modo que não é
possível conhecer todas as razões do presente recurso voluntário.
Assim, com o propósito de suprir esta falta e dar suporte ao julgamento nesta 1a
Turma Extraordinária da 2a Seção, em atendimento ao que requer o princípio do direito da ampla
defesa e do contraditório, deve o presente julgamento ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem da DRF adote as seguintes providências:
1. Juntada aos autos do recurso voluntário apresentado pela Recorrente;
ou, caso não seja possível cumprir a referida providência,
2. Intimação da Recorrente para apresentação da íntegra da sua peça
recursal.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital